Tribunal: STF
Processo: RE 1358752
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA - RERCT. LEI Nº 13.254, DE 2016. ADESÃO. AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.627, DE 2016. FUNÇÃO REGULAMENTADORA. REGULARIDADE.



    Não excede a função regulamentadora a disposição na Instrução Normativa RFB nº 1.627, de 2016, que obsta a adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) de contribuintes condenados em ação penal ainda que não transitada em julgado a sentença, pois essa condição decorre da própria Lei nº 13.254, de 2016, que instituiu o regime” (pág. 1 do documento eletrônico 109).



    Neste RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos art. 5°, caput, II, XXXIX e LVII; 22, I; 37, e 84, IV, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão impugnado decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.254/2016 e IN 1.627/2016 e IN 1.704/2017, ambas da Receita Federal do Brasil). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    ”TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSL. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 45/2000. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IRRETROATIVIDADE E ISONOMIA TRIBUTÁRIA. OFENSA REFLEXA. 



    1. O Tribunal de origem decidiu a questão com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (IN/SRF 45 e Leis 9.964/2000, 9.718/1998 e 9.430/1996). Assim, eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa, o que elide o processamento do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 494.592-AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie).



    “AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. ISENÇÃO. ALEGADA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO DA REGRA DA LEGALIDADE EM VIRTUDE DE FALTA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA BENEFICIAR A SITUAÇÃO ESPECÍFICA TRATADA NOS AUTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLÊNCIA REFLEXA OU INDIRETA. 



    Da forma como postas as razões recursais, a discussão sobre o alcance de isenção tributária a ex-funcionário da Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE tem alçada infraconstitucional, de modo que eventual violação constitucional seria indireta ou reflexa (Súmula 636/STF). 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 603.170-AgR/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    Com essa orientação, cito, também, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.234.485/PR, Rel. Min. Luiz Fux e RE 1.192.264/RS, Rel. Min. Roberto Barroso.



    É certo, ainda, que esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator